Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de reconhecimento e dissolução de sociedade em conta de participação supostamente havida entre as partes, com subsequente apuração de haveres.
2. Se, da leitura das razões recursais, compreende-se, com clareza, que o apelante se insurge contra o não reconhecimento, pelo Juízo de origem, da existência de sociedade em conta de participação entre as partes, com correta e suficiente qualificação da parte apelada, não há falar em não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. A sociedade em conta de participação está disciplinada nos arts. 991 a 996 do Código Civil. Trata-se de sociedade empresarial não personificada, na qual a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais, a saber, os sócios ocultos, dos resultados correspondentes. Esse tipo societário não se constitui sob firma, denominação ou razão social própria, caracterizando-se pela informalidade, nos termos do art. 992 do CC.
4. Na espécie, não se observa a existência de sociedade em conta de participação entre as partes.
5. O objeto social da sociedade em conta de participação é exercido única e exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua responsabilidade, na forma do art. 991, caput, do Código Civil. No particular, contudo, “o autor, suposto sócio oculto da SCP, não se manteve afastado das atividades empresariais”, mas, ao contrário, “atuava como representante comercial da Parreira & Luiz Comércio de Embalagens Plástica LTDA-EPP (FRANPET), conforme se extrai da prova oral colhida em audiência” (ID 59744589, p. 5), como precisamente assinalado na r. sentença.
6. A corroborar com a inexistência de sociedade em conta de participação entre as partes, verifica-se que as provas produzidas ao longo do procedimento igualmente não evidenciaram a contribuição do autor/apelante para a formação do patrimônio especial a que se refere o art. 994 do CC, seja por meio de aporte de capital, seja por meio de fornecimento ou transferência de maquinário ou pessoal.
7. Não demonstrada a existência de sociedade em conta de participação entre as partes, nos moldes previstos nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
8. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verificou na espécie. Não há falar, assim, em condenação do autor/apelante por ato de litigância de má-fé.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.